Tribunal: TJDFT
Processo: 0701253-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701253-41.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA IMPERIO DO CERRADO APELADO: UNIESB UNIAO DAS ESCOLAS DE SAMBA DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA IMPÉRIO DO CERRADO contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento proposta em desfavor do UNIESB UNIAO DAS ESCOLAS DE SAMBA DE BRASILIA, julgou improcedente o pedido. No despacho de ID 46236884, foi oportunizado à parte enrobustecer seu pleito pertinente ao deferimento da gratuidade de justiça com documentos que revelem de modo concreto a alegada penúria financeira. Tal despacho é do seguinte teor: “Vistos, etc. Antes da análise da pretensão recursal, faz-se a averiguação de elemento relativo ao conhecimento do recurso, no caso, o recolhimento do preparo recursal. A apelante postula a concessão da gratuidade de justiça na petição de interposição. Na hipótese, compulsando os autos verifica-se ter sido negada a gratuidade de justiça à apelante (ID 44884699). Não há notícia de interposição do recurso próprio de forma oportuna, de modo que a apelante se conformou com o indeferimento, o que atraiu a preclusão daquela decisão (art. 507, CPC). Por outro lado, também não foi comprovada alteração da sua condição econômico-financeira a justificar a concessão do benefício. Desse modo, o recolhimento do preparo revela-se necessário. A propósito do tema, veja-se ementa de julgado do Tribunal: “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO NO JUÍZO A QUO POR DECISÃO RECORRÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. REITERAÇÃO DO PEDIDO EM APELAÇÃO. PRECLUSÃO. ART. 507, CPC. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO EM DECISÃO UNIPESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ocorre preclusão quando a parte não interpõe o competente recurso da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e recolhe as custas pertinentes, não sendo possível o revolvimento desta matéria em sede de apelação, a menos que se demonstre a alteração das circunstâncias fáticas, nos termos do art. 507, CPC. 2. Não tendo o apelante fundamentado o pleito de gratuidade de justiça em fato novo posterior à aceitação expressa e incondicional da decisão de indeferimento dessa benesse processual, tampouco exibido algum documento novo para demonstrar a insuficiência financeira defendida, inexiste motivo razoável para a revisão do pronunciamento judicial tardiamente atacado. 3. Não se permite a essa instância ad quem rediscutir a questão quando a realidade fática não mudou desde o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita não impugnado oportunamente pelo autor/apelante. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1382195, 07029112020208070018, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Conforme mencionado, é importante frisar uma vez mais que a apelante, além de não ter instruído o apelo com qualquer elemento fático que denote na atualidade eventual hipossuficiência financeira capaz de justificar o deferimento do beneplácito perseguido, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF e dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil – CPC, sequer fundamentou pedido nessa linha. Assim, acaso mantenha a pretensão recursal, concedo-lhe, ad cautelam, o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove robustamente [documentação contábil e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, declarações de imposto de renda, se o caso, dos últimos 2 (dois) anos, comprovantes de pagamentos de despesas cotidianas, etc.], suas alegações relativas à necessidade de postular em juízo beneficiada pelo manto da gratuidade de justiça, sob pena da inércia ou desídia na comprovação dos fatos alegados implicar indeferimento do pedido em comento e, não recolhido o preparo, deserção recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator” O recorrente retornou aos autos e juntou declaração de imposto de renda ano 2023/2022, além de extrato de conta bancária mantida junto ao BRB. É o relatório. Decido. De início, cumpre registrar que, consoante o disposto no art. 99, §3o, do CPC para a concessão do benefício em pauta, em favor da pessoa natural, basta a simples afirmação do interessado a sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, confira-se: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Contudo, a presunção a que se refere o dispositivo supra não é absoluta, tratando-se, em rigor, de presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo a veracidade da declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas dos autos puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Na hipótese em análise, contudo, a presunção não se aplica, pois se trata de pessoa jurídica, cujo pedido de gratuidade está fundado no art. 98, caput, do CPC e o deferimento pressupõe comprovação cabal da necessidade. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. INSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. É cediço que a pessoa jurídica pode ter deferido os benefícios da justiça gratuita, em compasso com a súmula 481 do STJ. Contudo, ao contrário da pessoa natural, em que a simples declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa (artigo 99, §3o, CPC), a benesse para a pessoa jurídica exige a demonstração efetiva e induvidosa da insuficiência de recursos, ainda que transitoriamente. 2. Com esta finalidade, entre outros documentos, houve juntada de DEFIS (Declaração de informações socioeconômicas e fiscais), folha de pagamento e extratos bancários. 3. Os extratos de 03 (três) meses juntados aos autos demonstram entradas e saídas de numerário, porém de difícil aferição da saúde financeira da agravante. Além disso, existem movimentações entre a conta corrente e a de investimentos (BB Rende Fácil), não havendo documentação nos autos que comprove eventual quantia poupada pela recorrente. 4. Dessa forma, não há uma demonstração indubitável da situação de penúria da empresa agravante, razão pela qual o pleito de justiça gratuita merece ser indeferido. 5. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. (Acórdão 1706018, 07057714320238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A discussão de fundo trazida a juízo pelo recorrente importa recebimento de verba pública para realização de carnaval que envolve milhões de reais em repasse realizado ou que seria realizado pelo governo Local, conforme apontado na sentença. Tais cifras, a toda evidência, não convivem com o pedido de gratuidade de justiça que, acaso concedido, alcançaria a isenção para o recolhimento do preparo da apelação tão somente, cujo valor nesta Justiça, sabidamente, é módico. De outro lado, a documentação juntada, declaração de imposto de renda e extrato de conta bancária, para o caso dos autos, é insuficiente. Em primeiro lugar, porque, de fato, não se espera que um grêmio recreativo mantenha patrimônio em seu nome, notadamente de tal natureza, cujo funcionamento é sazonal (carnaval). De outro lado, o extrato bancário, no contexto dos autos, é insuficiente, pois não é capaz, por si só, de refletir a impossibilidade do recorrente recolher cerca de vinte reais a título de preparo. Mas não é só. O recorrente já alcançou este Tribunal, por intermédio de agravo de instrumento (ID 44886062), em busca da gratuidade em tela (autos do agravo n. 0704585-19.2022.8.07.0000). Concedido o efeito suspensivo, foi, em seguida, pleiteada a homologação da desistência do recurso. Desde então, nenhuma informação acerca da alteração da capacidade econômico-financeira foi trazida aos autos, muito menos comprovação nesse sentido. Dessa forma, se não há nos autos documentação capaz de alicerçar o pedido em questão, além de documentos inconsistentes com o pleito, restando ausentes demonstrações aptas à comprovação da necessidade do benefício nesta fase recursal, impõe-se o indeferimento da pretensão. Diante do exposto, INDEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA ao apelante. Consoante sabido, o preparo consubstancia um dos requisitos de admissibilidade recursal e se apresenta indispensável e necessário ao seu processamento, de modo que a sua falta impede, inclusive, a correta apreciação da insurgência recursal. Posto isso, nos termos do §7o do art. 99 do CPC, determino que o apelante promova o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Transcorrido tal prazo, tornem-me os autos conclusos para análise. Intime. Cumpra-se. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator